Tribunal: CARF
Processo: 11610.009798/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.009798/2008-59
ACÓRDÃO
2002-009.931 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 DE NOVEMBRO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CELESTE TAVOLARO DE SIQUEIRA ORLANDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz q
uaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.931 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009798/2008-59
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2006, em nome da contribuinte acima qualificada,
foram glosados R$ 3.930,00, a título de imposto de renda retido na fonte,
proveniente de rendimentos recebidos da JOTEC TECNOLOGIA EM SOFTWARE
LTDA., CNPJ: 96.499.983/0001-21.
Cientificada do lançamento em 27.06.2008 (fl.27) a interessada, através de um
procurador, protocolizou impugnação em 24.07.2008 (fls. 01/02), alegando que
diante da Intimação de fl.06, “apresentou todos os documentos que evidenciam a
dedução dentro das normas da declaração de ajuste anual completa Ex 2.007 ano
base 2.006.” Acrescenta que a responsabilidade de apresentação dos
comprovantes de recolhimentos não ficam a cargo do contribuinte...”.
Juntou às fls. 07/12, cópia do Recibo de Entrega da DIRF Retificadora ano
retenção 2006, apresentada em 06.03.2008, após a contribuinte ter sido intimada,
bem como cópias das folhas que compõe a citada Declaração; às fls. 13/23, cópias
de alguns DARF recolhidos com o código 0561, pertinentes ao ano calendário de
2006.
Solicita que seja “deferido a impugnação da Notificação de Lançamento e que
SEJA revisto os valores ora glosados na declaração do contribuinte, em epígrafe.”
(...)
Em sessão realizada em 28/03/2011, foi proferido o Acórdão no 17-49.500 pela 7a
Turma da DRJ/SP2 (fls. 52/55), que julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo-se parcialmente o crédito tributário exigido.
Ocorre que na análise do processo no 11610.009797/2008-12, também de
interesse de MARIA CELESTE TAVOLARO de SIQUEIRA ORLANDI, relativo à glosa de
dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte, pleiteada na Declaração IRPF EX
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.931 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009798/2008-59
3
2006/ANO BASE 2005, na importância de R$ 3.930,00, vieram à tona
fatos/Constatações que invalidaram a DIRF Retificadora ano retenção 2005.
Averiguou-se que os nomes dos sócios da citada empresa, JAIRO ORLANDI FILHO
(CPF: 635.765.118-49 – sócio e cônjuge da contribuinte) e MARIA CELESTE
TAVOLARO de SIQUEIRA ORLANDO, sequer constaram na DIRF Original enviada.
Verificou-se, ainda, que o IRRF de R$ 40.422,31, informado na DIRF Original, foi
alterado, na DIRF Retificadora, para R$ 18.908,97, sem que fosse apresentada
documentação que explicasse e demonstrasse o motivo de tal redução. E ainda,
DIRF Retificadora emitida após a contribuinte ter sido intimada não poderia em
hipóteses alguma ser aceita, face ao disposto no art. 7o, inciso I e § 1o, do Decreto
no 70.235, de 1972.
Tais constatações evidenciaram a necessidade de reexame do Acórdão no 17-
49.500 prolatado em sessão de 28/03/2011 (fls. 58/61). (...) do qual a contribuinte
não chegou a ser cientificada.
Assim, a recorrente e beneficiária dos rendimentos que originaram a glosa é
também sócia da empresa que pagou esses rendimentos. Conforme bem apontado pela Delegacia
de Julgamento de 1a instância, na hipótese de a beneficiária ser também sócia da empresa
declarada como retentora do imposto que se pretende compensar, deve-se atentar para duas
condições concomitantes, essenciais para o aproveitamento do referido imposto, que são: 1)
apresentação da DIRF, na qual se figura como beneficiária, e 2) efetivo recolhimento da retenção
informada em DIRF.
Porém, no presente caso tais condições não existiam em Dirf. Sendo então entregue
uma DIRF RETIFICADORA, pela recorrente, já após iniciado o procedimento fiscal. Além disso,
nenhum documento foi juntado ao processo para a comprovação do motivo da alteração de todos
os valores constantes na DIRF ORIGINAL.
Em sua peça recursal, aponta o recorrente que a anulação do acordão se deu, após
outra análise que houve uma Dirf retificadora, dentro do referido prazo regulamentar, após o
contribuinte ser notificado.
Em seguida argumenta a Recorrente que a respectiva Dirf teve “a apresentação e a
confirmação da legalidade do documento retificado e os pagamentos declarados no respectivos
documentos não foi questionado pelo órgão responsável ou mesmo motivo de verificação (...)”.
Quer, pois, o conhecimento e provimento do recurso para cancelamento do débito
fiscal reclamado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.931 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009798/2008-59
4
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele eu conheço.
Primeiramente, ressalta-se que o art. 53 da Lei no 9.784, de 29/01/1999, prevê que
“a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode
revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”.
Dessa forma, após a superveniência de constatações, correta a atuação da DRJ, que
prolatou novo acórdão em substituição ao contido em fls. 58/61, e é sobre ele, e o recurso
voluntário proveniente, que discorremos agora.
A discussão nesta 2a instância se resume à admissibilidade da declaração
retificadora feita pela recorrente, já que não houve contestação quanto à glosa efetuada pela
fiscalização a título de imposto de renda retido na fonte, e demonstrada no relatório acima.
Assim, a matéria devolvida a esta e. Corte Administrativa é relativamente simplória,
uma vez que está adstrita a entrega de declarações retificadoras após a ciência do lançamento.
Conforme autos, a recorrente tomou ciência do início da ação fiscal em 20 de
fevereiro de 2008. Como mostra recibo de fls. 10, apresentou DIRF Retificadora em 06 de março
de 2008, junto a diversas DARFs recolhidas. Entretanto, fica evidenciado o destempo dessa
retificação, não havendo hipótese legal de restabelecimento da espontaneidade do recorrente.
A entrega pura e simples de declarações retificadoras após a ciência do lançamento
não tem o condão de anular o ato administrativo de exação já realizado, eis que o instrumento de
apuração e quantificação do tributo realizado com base nas declarações originárias goza de
presunção de legitimidade, veracidade e legalidade.
Veja o que insculpido no §1o do art. 147 do Codex Tributário Nacional:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.” (grifou­se)
Desse modo, dois são os requisitos que autorizam a retificação da declaração pelo
contribuinte, a saber, a comprovação de erro na declaração por ele prestada, e não ter sido ele
notificado de eventual lançamento.
Assim, iniciado o processo de fiscalização, uma vez verificada omissão de
rendimentos, patrimônio a descoberto ou outra situação econômica cuja obrigação de declarar se
demonstre exigível, independente de buscar elidir ou reduzir tributo ou não, configura infração
por mera conduta.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.931 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.009798/2008-59
5
Uma vez iniciado do procedimento de apuração tributária, na forma da Lei, resta
perdida a oportunidade de, espontaneamente, retificar a declaração. Outrossim, os documentos
juntados não são suficientes para afastar a presunção que se estabeleceu a partir do lançamento.
O entendimento quanto a tal matéria, como bem observado na decisão recorrida, já
foi sumulado por este e. CARF, através da Súmula CARF no 33, uma vez que o entendimento
torrencial e já há muito consolidado nesse e. conselho, caminha nesse sentido (Acórdão no
104­23025, de 05/03/2008; Acórdão no 201­80751, de 21/11/2007; Acórdão no 201­79179, de
29/03/2006; Acórdão no 201­76943, de 14/05/2003; Acórdão no 201­74300, de 20/03/2001;
Acórdão no 201-73651, de 14/03/2000). Confira-se o conteúdo da súmula:
“Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.”
Por essas razões, não há como se acolher a pretensão de reforma da decisão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito NEGAR
provimento.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 105
DF CARF MF
Original